Tribunal: TJMT
Processo: 0017822-37.2016.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017822-37.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[HESA 114- INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 12.856.888/0002-29 (EMBARGANTE), CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA - CPF: 695.839.351-15 (ADVOGADO), CLARISSA LOPES DIAS MALUF PEREIRA - CPF: 010.902.521-02 (ADVOGADO), ATIVA ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA - CNPJ: 11.293.576/0001-00 (EMBARGADO), LILIAN JACQUELINE ROLIM - CPF: 027.632.768-30 (ADVOGADO), BRUNO ROLIM FRANCOSO - CPF: 350.319.768-02 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO FRANCOSO - CPF: 053.876.828-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO

– VÍCIO INEXISTENTE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por HESA 114 -INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra o acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, proveu em parte o recurso de Apelação n. 0017822-37.2016.811.0041, interposto pela embargante.

Em suas razões, a embargante aponta omissão, afirmando que o acórdão apesar de reconhecer o dano material, deixou de determinar a condenação em R$ 65.045,07 (sessenta e cinco mil e quarenta e cinco reais e sete centavos), que representa diferença entre o valor que pago para outras empresas concluírem o serviço que caberia a embargada.

Contrarrazões ao Id. 281012898, pugnando pela rejeição dos Embargos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Como é cediço, por definição legal os embargos de declaração têm alcance restrito, destinados a sanar
omissão, contradição
ou obscuridade contida na decisão judicial, além de serem utilizados para correção de
erro material
contido no julgado.

Para melhor elucidar, transcrevo o disposto no artigo 1.022 do CPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II – suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Quanto a omissão apontada pela embargante, não merece acolhimento, tendo em vista que o acórdão de id. 276187382, consignou que:

“[...] Contudo, verifica-se que a prova acostada não possui caráter pericial, sendo produzida unilateralmente. Não há nos autos prova técnica capaz de infirmar de forma definitiva o percentual considerado na sentença. Desse modo, à míngua de prova robusta e imparcial que permita a exata aferição da extensão do inadimplemento, mantenho a aplicação da multa contratual nos termos definidos pela sentença de origem.

Já em relação aos danos materiais, a sentença reconheceu a existência de despesas suportadas pela autora para finalização da obra, que fora abandonada pela empresa contratada. Contudo, indeferiu o pedido indenizatório sob o fundamento de que os valores pagos a terceiros não se distanciariam substancialmente do montante que a autora deixou de adimplir com a ré contratada, vislumbrando, assim, possibilidade de compensação fática entre os valores.

Conforme sedimentado na doutrina e jurisprudência, o inadimplemento contratual, quando configura culpa exclusiva de uma das partes, como no presente caso, autoriza a reparação integral dos danos sofridos pela parte inocente, nos termos do art. 389 e art. 944 do Código Civil. A indenização por perdas e danos compreende não apenas o que o credor efetivamente perdeu, mas também o que razoavelmente deixou de lucrar (art. 402, CC).

No caso concreto, restou comprovado documentalmente que a apelante precisou: i) contratar terceiros para executar os serviços remanescentes e corrigir falhas da contratada, no valor de R$ 287.125,55 (ID 265568750 ); ii) adquirir novos materiais junto a fornecedores distintos, em razão da não devolução de itens pela contratada, totalizando R$ 95.196,16, conforme notas fiscais juntadas aos autos (ID 265568750 - Pág. 49 - 58).

Os documentos apresentados são idôneos e condizentes com a dinâmica dos fatos. Não houve impugnação específica ou demonstração de excesso nas despesas. Tampouco há prova de que a contratada tenha executado os serviços correspondentes ou entregue os materiais inicialmente previstos.

Nestes termos é o entendimento dos Tribunais, veja:

APELAÇÃO - DANOS MORAIS - DANOS MATERIAIS - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL - ATO ILÍCITO - INDENIZAÇÃO. Causado o dano moral ou o dano material por ato ilícito ou inadimplemento contratual, nasce ao lesado o direito de pleitear em juízo a restituição do prejuízo, o que será verificado de acordo com os fatos comprovados.

(TJ-MG - AC: 10000205771025001 MG, Relator.: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 13/05/2021, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/05/2021)

Ademais, é pacífico o entendimento de que os danos materiais devem ser mensurados pela extensão efetiva do prejuízo, devendo ser ressarcidas as quantias que a parte efetivamente desembolsou para cumprir a obrigação que deveria ter sido adimplida pela parte inadimplente, sob pena de enriquecimento sem causa.

No caso dos autos, o vínculo de causalidade entre o descumprimento contratual da ré e os valores gastos pela autora está diretamente comprovado, razão pela qual impõe-se o acolhimento do pedido indenizatório.

Portanto, impõe-se a condenação da parte apelada ao pagamento do valor de R$ 95.196,16 (noventa e cinco mil cento e noventa e seis reais e dezesseis centavos), a título de danos materiais, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir de cada desembolso efetivo e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, nos termos dos arts. 389 e 406 do Código Civil c/c art. 240 do CPC.[...]”

Não se observa o vício apontado pela parte recorrente, tendo em vista que a condenação em danos materiais no valor de R$ 95.196,16 (noventa e cinco mil cento e noventa e seis reais e dezesseis centavos), embarcou toda a extensão do dano devidamente comprovados nos autos, não havendo que se falar em ausência de montante.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Impende considerar, por fim, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025